Tribunal: TJES
Processo: 0000693-56.2022.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000693-56.2022.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE GUACUI
RECORRIDO: JOAO CRISOSTOMO MEIRELES
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. ILUMINAÇÃO PÚBLICA. EMPREENDIMENTO PARTICULAR. CONDOMÍNIO HORIZONTAL FECHADO. ILUMINAÇÃO DE VIAS INTERNAS. ÔNUS DO PARTICULAR. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 1.000/2021 DA ANEEL. EXCLUSÃO EXPRESSA DA CLASSE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. INTERVENÇÃO MUNICIPAL DESNECESSÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Guaçuí contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que o ente público promova a solicitação de reestabelecimento de energia elétrica no empreendimento "Chácaras Quintas da Tremedeira". O autor sustenta que o Município solicitou o desligamento da rede, a despeito de o empreendimento estar regularizado e com taxas de iluminação sendo cobradas.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em definir se a iluminação das vias internas de um condomínio horizontal fechado possui natureza de iluminação pública, atraindo a responsabilidade do Município, ou se constitui ônus exclusivo do empreendedor/condomínio perante a concessionária de energia.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. Resta evidenciado que o empreendimento em questão consiste em de um condomínio fechado horizontal de natureza particular. 2. A Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, em seu artigo 189, § 1º, inciso III, exclui expressamente a iluminação de vias internas de condomínios da classe de iluminação pública. 3. Sendo a infraestrutura interna de interesse exclusivo dos condôminos, a manutenção da rede e o custeio da energia não competem ao Município. 4. Eventual regularização administrativa do loteamento não transmuda a natureza privada das vias internas em logradouros públicos para fins de custeio de energia. 5. O religue da energia depende de tratativa direta entre o autor e a concessionária, mediante pagamento do consumo pelo próprio condomínio.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Dispositivos relevantes citados: Art. 189, § 1º, III, da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL; Art. 30, V, da Constituição Federal.

RELATÓRIO

JOÃO CRISOSTOMO MEIRELES ajuizou ação de obrigação de fazer em face do MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ alegando que é proprietário do empreendimento "Chácaras Quintas da Tremedeira". Afirma que a rede de energia elétrica foi devidamente instalada e paga, porém o Município solicitou o desligamento da rede de iluminação das ruas sob o argumento de irregularidade administrativa. Sustenta que o empreendimento possui licenças ambientais e aprovação de projeto, requerendo a determinação para que o Município solicite o religue à concessionária.

O Município, em contestação, defende que se trata de empreendimento particular e que a iluminação das vias condominiais é de inteira responsabilidade do empreendedor, não se tratando de serviço de iluminação pública a cargo da municipalidade.

O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos (id. 18861148), fundamentando que o empreendimento estava regularizado junto ao município e possuía licenças ambientais, não havendo óbice para o fornecimento de energia.

Irresignado, o Município de Guaçuí interpôs recurso inominado pleiteando a reforma integral do julgado. Argumenta que a iluminação de vias internas de condomínios não se inclui na classe de iluminação pública, conforme normativa da ANEEL, sendo ônus dos condôminos. Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No caso da Fazenda Pública, o preparo é dispensado.

A sentença de origem exige reforma. Embora a instrução probatória indique que a fase de embargo administrativo que motivou o Ofício nº 242/2018 (fls. 140) parece superada — visto que o empreendimento obteve licenças ambientais e anuências posteriores —, tal regularização não impõe ao Município o dever de custear a iluminação interna do local.

Não pairam dúvidas quanto à natureza jurídica do empreendimento "Chácaras Quintas da Tremedeira": trata-se de um condomínio fechado horizontal. Em tais casos, as vias internas de circulação não se confundem com logradouros públicos de uso comum do povo, mas sim com áreas de uso comum dos condôminos.

A responsabilidade pelo fornecimento e custeio da energia elétrica destinada à iluminação interna desses espaços é regida por normas técnicas da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). A Resolução Normativa nº 1.000/2021 é cristalina ao dispor:

"Art. 189. A classe iluminação pública, de responsabilidade do poder público municipal ou distrital, é composta por unidades consumidoras que tenham por objetivo exclusivo prover de claridade os logradouros públicos, de forma periódica, contínua ou eventual. § 1º Não se inclui na classe iluminação pública o fornecimento de energia elétrica que tenha por objetivo: [...] III - a iluminação das vias internas de condomínios."

Dessa forma, o serviço postulado pelo autor não se enquadra no conceito legal de "iluminação pública". A municipalidade gerencia e paga a energia de ruas, praças e avenidas abertas ao tráfego geral. No interior de chacreamentos ou condomínios, onde o acesso é restrito ou a natureza da via é condominial, o consumo deve ser medido e pago pelo condomínio ou pelo empreendedor diretamente à concessionária (EDP).

Assim, o religue da energia elétrica nas vias internas não depende de nova intervenção ou solicitação do Município. O autor, na qualidade de proprietário ou o condomínio eventualmente constituído, detém legitimidade para solicitar o fornecimento à concessionária, desde que assuma o ônus do pagamento da fatura de energia como qualquer unidade consumidora privada.

O fato de terem ocorrido cobranças anteriores de "Contribuição de Iluminação Pública" nas faturas individuais dos adquirentes não obriga o Município a assumir o custo da iluminação interna da área comum, tratando-se, eventualmente, de questão tributária a ser resolvida em via própria, mas que não altera a regra de responsabilidade pelo consumo de energia fixada pela ANEEL.

Portanto, constatado que a obrigação de fazer imposta ao ente público viola a norma regulamentar do setor elétrico, a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o êxito recursal (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)